Tribunal: TJSP
Processo: 1504351-56.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO E CORRUPÇÃO ATIVA. Prova segura da autoria, da materialidade delitiva e do dolo de ambos os delitos. Réu que subtraiu uma bicicleta na rua e, logo depois, empregou violência contra a vítima a fim de assegurar a detenção da coisa para si. Inexistência de erro de tipo. Impossibilidade de desclassificação da conduta. Acusado que também ofereceu mil reais aos policiais militares para

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO E CORRUPÇÃO ATIVA. Prova segura da autoria, da materialidade delitiva e do dolo de ambos os delitos. Réu que subtraiu uma bicicleta na rua e, logo depois, empregou violência contra a vítima a fim de assegurar a detenção da coisa para si. Inexistência de erro de tipo. Impossibilidade de desclassificação da conduta. Acusado que também ofereceu mil reais aos policiais militares para evitar a prisão. Inocorrência de crime impossível. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas acrescidas de um quinto, e não de metade, em razão dos maus antecedentes e, na fase seguinte, mantida a majoração de um terço diante da multirreincidência. Concurso material de infrações. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido para redução das penas.